Tribunal: STF
Processo: AI 600755
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: acórdão do
   Superior Tribunal de Justiça, que decidiu questão relativa ao
   cabimento, in concreto, de recurso especial: precedentes.
2.
   Embargos de declaração: prequestionamento (Súmula 211/STJ):
   questão  estranha aos fundamentos do recurso extraordinário.